Tribunal: TJBA
Processo: 8006925-68.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8006925-68.2022.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: SAVIO SOUZA PORTUGAL Advogado(s): IURI THOMY DULTRA RODRIGUES, FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA, PAULA SANTOS TESSAROLO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA (CP, ART. 157, § 2º, II E VII). PRELIMINAR DE NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE FILMAGENS. DESLOCAMENTO PARA O MÉRITO. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 07 anos e 04 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 129 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e VII, CP). 2. A defesa alegou nulidade do reconhecimento fotográfico (art. 226, CPP) e ausência de juntada das filmagens, bem como absolvição por insuficiência de provas. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP e a falta de filmagens comprometem a validade da condenação; e (ii) verificar se o acervo probatório é suficiente para sustentar a autoria e a materialidade do delito. III. Razões de decidir 4. As alegadas nulidades não configuram preliminares, mas questões de mérito, pois dizem respeito à validade da condenação. 5. A autoria e a materialidade foram confirmadas pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhas e demais provas dos autos, em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ sobre a relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais. 6. O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha observado integralmente o art. 226 do CPP, foi ratificado em juízo e não acarreta nulidade, sobretudo diante da existência de outras provas independentes. 7. A ausência de juntada das filmagens não implicou prejuízo concreto à defesa (CPP, art. 563). 8. A dosimetria da pena comporta revisão de ofício: afastada a valoração negativa das consequências do crime, redimensionando-se a reprimenda para 06 anos e 04 meses de reclusão e 16 dias-multa. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Pena redimensionada de ofício. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não gera nulidade quando ratificado em juízo e corroborado por outras provas produzidas sob contraditório. 2. A ausência de juntada de filmagens não enseja nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa. 3. A palavra da vítima, quando firme e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar condenação em crime patrimonial.” Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2º, II e VII; CPP, arts. 226 e 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 904.026/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 07.10.2024; TJ-BA, APL nº 0503875-05.2020.8.05.0001, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma, j. 07.12.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8006925-68.2022.8.05.0201, em que figuram, como Apelante, Sávio Souza Portugal e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO, modificando a pena de ofício, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR